Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719740-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE NUNEZ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ASTREINTES ARBITRADAS COM RAZOABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. 1. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta ao devedor com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição. 2. No particular, denota-se que o Juízo a quo proferiu decisão anterior quanto à natureza da multa aplicada, cabendo à parte interessada recorrer da decisão naquela oportunidade. Resta, agora, preclusa a questão. 3. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada. Aduz a impossibilidade de incidência de juros e de honorários advocatícios sobre o valor da multa processual. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionado julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil e ao dissenso jurisprudencial invocado, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Analisando detidamente o andamento dos autos originais (proc.0080727-93.2008.07.0001), observo que há muito já foi discutido a redução das astreintes e dos juros (ID 35603130, 35603298 e 35604239), bem como, depois disso, o agravante/executado impugnou o excesso de execução no valor de R$7.772,51 (ID 35603139, fls. 170/172 dos autos físicos), portanto, no tocante a fixação da multa e o valor executado são questões já resolvidas em sede de execução, e que não merece ser rediscutida nesta fase amadurecida do processo executivo, sob pena de eternização da ação”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010